Tribunal: TJES
Processo: 0008758-34.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008758-34.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LISTA DE ESPERA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGIA). OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA PELA ESPERA EXCESSIVA (MAIS DE OITO ANOS). NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MUDANÇA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG PARA MV SOUL). FATO INCAPAZ DE ACARRETAR PERDA DO OBJETO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. TESES REJEITADAS. JUDICIÁRIO QUE PODE ATUAR PARA GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido e o obrigou a fornecer CONSULTA EM PNEUMOLOGIA a um grupo de pacientes em espera há mais de oito anos. O Estado sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a perda do objeto devido à troca do sistema de regulação (SISREG para MV Soul), a violação à separação de poderes, a reserva do possível e a isonomia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a espera por consulta médica especializada por período superior a oito anos configura omissão estatal violadora do
Art. 196 da CF/88
e da dignidade da pessoa humana.

Verificar se a mudança de sistema de regulação de saúde (SISREG/MV Soul), com o cancelamento automático de solicitações pendentes, gera a perda do objeto da ação judicial.

Decidir se a determinação judicial para o fornecimento do serviço de saúde essencial configura indevida interferência no Poder Executivo (separação de poderes e reserva do possível).

RAZÕES DE DECIDIR

Nulidade por Cerceamento de Defesa:
A manifestação sobre documentos que apenas atualizaram a lista de pacientes já atendidos ou ainda em espera não configura cerceamento de defesa, pois o cerne da omissão (a espera excessiva) já estava comprovado, e as novas informações apenas reforçaram a inércia do Estado.

Perda do Objeto (Troca de Sistema):
A alegação de perda do objeto pela substituição do sistema SISREG pelo MV Soul é afastada. A mudança de plataforma e o consequente cancelamento das solicitações pendentes não equivalem a atendimento aos pacientes, não eximindo o Estado do dever constitucional de prestar o serviço de saúde.

Omissão Estatal e Mínimo Existencial:
A espera de mais de
oito anos
para a realização de consulta eletiva (pneumologia) é excessiva, desproporcional e injustificável, ultrapassando o limite da razoabilidade e configurando omissão estatal que viola o direito fundamental à saúde (
Art. 196, CF
) e a dignidade da pessoa humana. O CNJ considera excessiva a espera superior a 100 dias.

Separação de Poderes e Reserva do Possível:
A atuação do Poder Judiciário em casos de omissão estatal, visando garantir a concretização do
mínimo existencial
, não viola o princípio da separação de poderes. A
reserva do possível
é inaplicável quando invocada de forma genérica e puder comprometer o núcleo básico dos direitos fundamentais, cabendo ao Estado comprovar concretamente a impossibilidade financeira de cumprir a obrigação.

Isonomia:
A determinação judicial visa corrigir a omissão e a irregularidade decorrentes da inércia administrativa de longa data, garantindo o direito à saúde aos pacientes preteridos, não havendo violação ao princípio da isonomia.

Manutenção da Sentença:
A sentença é mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inércia da Administração Pública no fornecimento de consulta médica especializada, quando o tempo de espera ultrapassa o limite da razoabilidade (espera superior a oito anos), configura omissão estatal violadora do direito fundamental à saúde (
Art. 196, CF
). A determinação judicial para corrigir tal omissão não configura violação ao princípio da separação de poderes ou da reserva do possível, cabendo ao Poder Judiciário garantir a concretização do
mínimo existencial
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 196.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Tema 793

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0008758-34.2018.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LISTA DE ESPERA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGIA). OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA PELA ESPERA EXCESSIVA (MAIS DE OITO ANOS). NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MUDANÇA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG PARA MV SOUL). FATO INCAPAZ DE ACARRETAR PERDA DO OBJETO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. TESES REJEITADAS. JUDICIÁRIO QUE PODE ATUAR PARA GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido e o obrigou a fornecer CONSULTA EM PNEUMOLOGIA a um grupo de pacientes em espera há mais de oito anos. O Estado sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a perda do objeto devido à troca do sistema de regulação (SISREG para MV Soul), a violação à separação de poderes, a reserva do possível e a isonomia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a espera por consulta médica especializada por período superior a oito anos configura omissão estatal violadora do
Art. 196 da CF/88
e da dignidade da pessoa humana.

Verificar se a mudança de sistema de regulação de saúde (SISREG/MV Soul), com o cancelamento automático de solicitações pendentes, gera a perda do objeto da ação judicial.

Decidir se a determinação judicial para o fornecimento do serviço de saúde essencial configura indevida interferência no Poder Executivo (separação de poderes e reserva do possível).

RAZÕES DE DECIDIR

Nulidade por Cerceamento de Defesa:
A manifestação sobre documentos que apenas atualizaram a lista de pacientes já atendidos ou ainda em espera não configura cerceamento de defesa, pois o cerne da omissão (a espera excessiva) já estava comprovado, e as novas informações apenas reforçaram a inércia do Estado.

Perda do Objeto (Troca de Sistema):
A alegação de perda do objeto pela substituição do sistema SISREG pelo MV Soul é afastada. A mudança de plataforma e o consequente cancelamento das solicitações pendentes não equivalem a atendimento aos pacientes, não eximindo o Estado do dever constitucional de prestar o serviço de saúde.

Omissão Estatal e Mínimo Existencial:
A espera de mais de
oito anos
para a realização de consulta eletiva (pneumologia) é excessiva, desproporcional e injustificável, ultrapassando o limite da razoabilidade e configurando omissão estatal que viola o direito fundamental à saúde (
Art. 196, CF
) e a dignidade da pessoa humana. O CNJ considera excessiva a espera superior a 100 dias.

Separação de Poderes e Reserva do Possível:
A atuação do Poder Judiciário em casos de omissão estatal, visando garantir a concretização do
mínimo existencial
, não viola o princípio da separação de poderes. A
reserva do possível
é inaplicável quando invocada de forma genérica e puder comprometer o núcleo básico dos direitos fundamentais, cabendo ao Estado comprovar concretamente a impossibilidade financeira de cumprir a obrigação.

Isonomia:
A determinação judicial visa corrigir a omissão e a irregularidade decorrentes da inércia administrativa de longa data, garantindo o direito à saúde aos pacientes preteridos, não havendo violação ao princípio da isonomia.

Manutenção da Sentença:
A sentença é mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inércia da Administração Pública no fornecimento de consulta médica especializada, quando o tempo de espera ultrapassa o limite da razoabilidade (espera superior a oito anos), configura omissão estatal violadora do direito fundamental à saúde (
Art. 196, CF
). A determinação judicial para corrigir tal omissão não configura violação ao princípio da separação de poderes ou da reserva do possível, cabendo ao Poder Judiciário garantir a concretização do
mínimo existencial
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 196.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Tema 793

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vila Velha, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0008758-34.2018.8.08.0035.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Estado que forneça, no prazo máximo de 6 (seis) meses, CONSULTA EM PNEUMOLOGIA aos requerentes listados.

O Estado, irresignado, interpôs Recurso Inominado, às fls. 533/541, sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (ausência de contraditório sobre documentos juntados), a perda do objeto da ação devido à substituição do sistema de regulação SISREG pelo MV Soul, a inexistência de omissão estatal, a violação ao princípio da separação de poderes e à reserva do possível, e, por fim, o malferimento ao tratamento isonômico aos pacientes.

A parte recorrida (fls. 543) apresentou contrarrazões, rebatendo todos os argumentos e pugnando pela manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A manifestação do Município (fls. 477/510) e a petição do Ministério Público (fls. 512-525) trouxeram apenas a atualização da lista de pacientes, indicando os já atendidos ou os que ainda aguardavam. O cerne da questão, qual seja a necessidade de consultas em pneumologia e a espera de mais de 8 anos já estava comprovado por documentos anteriores, sendo suficiente para a prolação da sentença condenatória. Tal atualização apenas reforçou a inércia do Estado no atendimento.

Outrossim, a alegação de perda do objeto em razão da descontinuação do sistema SISREG e sua substituição pelo MV Soul também não se sustenta. A mudança de um sistema de regulação para outro, que resultou no cancelamento das solicitações pendentes no SISREG, não comprova que os pacientes foram atendidos. Pelo contrário, o cancelamento das solicitações em razão da mudança de sistema não pode isentar o Estado de seu dever constitucional de prestar serviços de saúde adequados, uma vez que a obrigação de atender os pacientes listados decorre da determinação judicial e da comprovação de que o atendimento é necessário, independentemente do sistema de regulação em uso.

Além disso, os documentos mais recentes juntados aos autos demonstram que diversos pacientes ainda não foram atendidos e aguardam desde 2016.

No mérito,
cumpre salientar que o direito à saúde é um direito social subjetivo fundamental, assegurado a todos pela Constituição Federal (art. 196) , sendo um dever solidário entre os entes políticos. A determinação judicial para que o Estado forneça a consulta médica não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Neste sentido, é evidente que o Poder Judiciário pode, em situações de omissão ou inércia da Administração Pública, atuar como órgão controlador para garantir a concretização de direitos fundamentais, como a saúde, que se insere no conceito de mínimo existencial.

No caso em análise, há uma clara omissão estatal, evidenciada pela espera de mais de 8 anos dos requerentes. Esta inércia não se justifica por mero "descompasso de procedimentos" ou pela formação de fila natural, tendo em vista que o prazo de espera é excessivo e desproporcional, configurando uma inaceitável ausência de atuação que viola a dignidade da pessoa humana. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça considera excessiva a espera superior a 100 dias para consultas e exames eletivos.

Ademais, a simples alegação de que a condenação implica em "insuportável gravame ao Poder Público" e a invocação da reserva do possível não são suficientes para afastar o dever constitucional. A cláusula da reserva do possível é inaplicável quando sua invocação puder comprometer o núcleo básico do mínimo existencial. Neste ínterim, o Estado sequer comprovou concretamente a impossibilidade financeira de cumprir a obrigação.

No caso em tela, a manutenção da sentença não viola o princípio da isonomia ou da igualdade. A decisão judicial busca corrigir uma irregularidade e omissão decorrente da falta de atendimento aos pacientes que aguardam há anos, e não criar uma prioridade injustificada. O direito à saúde deve ser examinado de forma a garantir que o Administrador Público não ignore pacientes por tempo indeterminado.

Em relação ao argumento de processo estruturante e a aplicação do Tema 793 do STF , o pedido do Ministério Público é claro e específico, tratando-se de uma lista nominal de pacientes. Ademais, a responsabilidade pela atenção especializada, como consultas em pneumologia, é do Estado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas, por determinação legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)